Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OUTRO DEPENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido.
3. A existência de outro dependente, apesar de caracterizar circunstância relevante, não é capaz de justificar, por si só, a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o pai tem de contribuir para a manutenção do filho.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. O alimentando foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de cuidados especiais para melhor desenvolvimento físico, emocional e intelectual, além das necessidades inerentes à sua faixa etária, como saúde, alimentação, vestuário e lazer, outra razão para a manutenção da pensão alimentícia fixada.
6. Recurso conhecido e não provido.